Tribunal: TJMT
Processo: 0028157-10.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028157-10.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS; DIREITO À REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE 26 PORÇÕES DE COCAÍNA E APETRECHOS – TRÁFICO FORMIGUINHA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA - ÔNUS DA DEFESA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA –REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para comercialização ilícita.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que
“não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório”
(TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de 26 porções de cocaína e apetrechos utilizados na preparação para venda],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A pena corporal superior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 503.871/SP
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0028157-10.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 586329), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 56186479).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 56186488).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 56186489/ID 56186490).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Pretensa absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Tese de insuficiência probatória – Inadmissibilidade - É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, em especial pelas perquirições realizadas pelos policiais militares que diligenciaram no feito (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT), que culminaram na apreensão de 26 (vinte e seis) porções de cocaína na quitinete onde estava residindo, além de petrechos utilizados para o fracionamento da droga para posterior venda, a exemplo de plásticos cortados, 01 (uma) tesoura com resquícios de cocaína e 01 (um) tubo de linha de cor salmão, este último utilizado para amarrar as porções apreendidas, tudo a revelar a destinação comercial do psicotrópico arrecadado - “Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (TJMT - N.U 0001961-07.2018.8.11.0052). 2) Requestada alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Inviabilidade - “Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.” (TJMT - N.U 0004251-48.2018.8.11.0002) - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 57878489)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de junho de 2019, as 17h25min, no Bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado Gabriel Angelo Braga Avanzi tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa total de 6,31 g (seis gramas e trinta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.56628-01.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Gabriel Angelo Braga Avanzi como incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 56185982)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Com tudo isso, conclui-se que a negativa do réu sobre a propriedade da droga e a declaração da testemunha RAFAELA de que o réu não residia no endereço de localização do entorpecente, devem ser visto com ressalva, posto que contrário a versão unânime dos policiais e divergente do próprio interrogatório prestado pelo réu na delegacia.

Sabe-se que qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Assim, se o réu GABRIEL não era o proprietário da droga apreendida ou mesmo se não residia na quitinete onde localizou o tóxico, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

[...] Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fatos de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...] Partindo disso e considerando que a droga apreendida estava fracionada em um total de 26 (vinte e seis) pequenas porções, aliada a circunstância de que foram apreendidos outros petrechos, tais como: tesoura, linha e plástico recortado, e que o réu estava sob investigação e monitoramento, exatamente por estar envolvido com o tráfico ilícito de drogas, tenho como suficiente para revelar a finalidade mercantil.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

[...] Sabe-se que para responder pela figura do art. 33 da Lei n. 11.343/06, irrelevante que o agente seja flagrado praticando a venda ou qualquer outra modalidade de difusão no ato do flagrante, bastando que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o fornecimento gratuito da droga.

[...] Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 23/05/1994, portador do RG n. 21795096 SSP/MT, filho de Antônio Marcos Ângelo Avanzi e Veronica Braga, residente e domiciliado na Rua São Luiz, quitinete, final da rua São Luiz, bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

[...] De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou cerca de 6,31 G (seis gramas e trinta e um centigramas) de COCAÍNA.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado (autos código n. 353534 e 489297 – fls. 129/130).

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas a condenação proferida nos autos código n. 353534, sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (súmula 241 STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que condenado nos autos código n. 489297, pelo juízo da 4a Vara Criminal desta Capital.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando o subtotal da pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando ser esta sua terceira condenação por delito de elevada gravidade.

[...] Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Cuiabá/MT, nascido em 23/05/1994, portador do RG n. 21795096 SSP/MT, filho de Antônio Marcos Ângelo Avanzi e Veronica Braga, residente e domiciliado na Rua São Luiz, quitinete, final da rua São Luiz, bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...~Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID

56186479)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial no 3.14.2019.56628-01 (fls. 29/30- ID 56185987), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Marcio Mendes Correa e Danilo da Silva, policiais militares (ID 56185986), e o interrogatório de GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI, apelante (ID 56185987).

Na fase judicial, foram ouvidos os policiais militares José Marcio Mendes Correa e Cleison Mabaço de Souza, a testemunha de Defesa Rafaela Santana e interrogado o apelante (Relatório de Mídia de ID 56186493).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- na data de 27.9.2018, o policial militar Cleison Mabaço de Souza, lotado no Setor de Inteligência da PM/MT, recebeu informações de moradores do Bairro Lixeira, nesta Capital, que uma pessoa identificada como “Marquito” estava comercializando drogas na região. A partir dessas informações, os policiais militares José Marcio Mendes Correa e Danilo da Silva se deslocaram até o endereço indicado e notaram que o apelante se dirigiu até uma quitinete quando percebeu a aproximação da viatura policial. Realizada a busca domiciliar, os policiais militares apreenderam 26 (vinte e seis) porções de cocaína e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie, bem como plásticos recortados, uma tesoura com resquícios de cocaína e 1 (um) tubo de linha de cor salmão;

- o policial militar José Marcio Mendes Correa, em ambas fases da persecução penal, afirmou que que, após receber informação do serviço de inteligência e visualizar o apelante com as mesmas vestimentas descritas, ordenou sua parada; o apelante empreendeu fuga para o interior da quitinete, a qual se encontrava aberta; abordou o apelante na porta do imóvel; na busca domiciliar, encontrou a substância entorpecente e outros apetrechos; o apelante confirmou que residia naquela quitinete; em momento algum, o apelante negou a propriedade da droga ou residir no local (Relatório de Mídia de ID 56186493);

- o policial militar Cleison Mabaço de Souza, na Delegacia e em Juízo, alegou que o apelante estava sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da PM/MT, após levantamento do seu nome e passagens policiais por roubo e tráfico; as diligências apontaram 2 (dois) endereços, mas apuraram que o apelante havia se mudado; no dia dos fatos, encontrou o apelante na rua ocasionalmente e avisou via rádio, repassando informações sobre sua vestimenta; outra guarnição realizou a abordagem quando o apelante tentou fugir pra dentro da quitinete, local onde foi apreendida a droga; uma moradora da mesma quitinete confirmou que o apelante havia se mudado para o local há cerca de uma semana; as informações levantadas sobre o apelante, com a vizinhança, indicavam que ele estava envolvido com a traficância (Relatório de Mídia de ID 56186493);

- a informante Rafaela Santana, amiga do apelante, narrou, em Juízo, que ele reside com sua esposa no bairro Lixeira, na rua de uma creche; o apelante não mora na quitinete onde foi encontrada a droga; estava com o apelante momentos antes da abordagem, mas saiu para buscar seu filho; visualizou os policiais militares “colocando” o apelante dentro de uma quitinete (Relatório de Mídia de ID 56186493);

- o apelante, na Delegacia, admitiu a propriedade da droga, mas alegou que era destinada ao seu consumo. Em Juízo, asseverou que não morava no endereço onde as porções de cocaína foram encontradas; foi abordado em via pública e conduzido até a quitinete;
“a porta estava fechada, ai eu não tinha nenhuma chave dessa quitinete, para alegar que ela é minha, que eu moro lá (...) lá é bem assim, um sobradinho, a parte de baixo e a parte de cima, eles ficaram comigo na parte de baixo, e vieram com uma droga na mão”
; teve
“que assinar um trem que não era meu lá na hora (...) eu só falei que tinha comprado a droga por duzentos reais até mesmo para livrar outra pessoa que viesse chegar ali, entendeu; para eu não sair como cagueta”
(Relatório de Mídia de ID 56186493).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares José Marcio Mendes Correa e Cleison Mabaço de Souza,
em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente a
apreensão de 26
(vinte e seis) porções de cocaína, em quitinete situada ao
“final da rua São Luiz”
, no bairro Lixeira
, em Cuiabá/MT. Essas narrativas também são convergentes no sentido de que a busca domiciliar ocorreu após o
apelante, o qual encontrava-se em via pública, empreender fuga em direção à residência.

Frise-se que o apelante estava sendo monitorado pela
Agência Local de Inteligência da PM/MT justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada no bairro Lixeira, conforme depoimento judicial
do policial militar Cleison Mabaço de Souza.

Por outro lado, a apreensões de sacolas recortadas, tesoura e carretel de linha evidenciam que o apelante preparava a substância entorpecente em porções individuais destinadas à comercialização ilícita.

A conduta do apelante [ter em depósito porções individuais de cocaína] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e 6 (seis) toneladas de maconha. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
e evitar
“chamar atenção com uso de roupas de marca ou com carros importados”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em:
www.rdnews.com.br
).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para comercialização ilícita.

Noutro giro, a escusa judicial apresentada pelo apelante, no sentido de que residia em local diverso daquele onde foi apreendida a droga, não resultou comprovada pelo depoimento da testemunha Rafaela Santana, arrolada pela Defesa, a qual sequer conseguiu indicar o suposto endereço, como bem destacou o Juízo singular.

Não bastasse, a Polícia Militar, ao entrevistar moradores da quitinete, confirmou que o apelante estava morando naquele endereço há aproximadamente uma semana, conforme declarações do
policial militar Cleison Mabaço de Souza. Esse dado também está em consonância com a narrativa extrajudicial do apelante, o qual admitiu a propriedade da droga e morar no referido endereço, embora tenha negado a destinação mercantil.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Com efeito, cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, de modo que
“não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório”
(TJMT,

Apelação Criminal no 0005627-17.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 2.9.2020).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas – apreensão de 26 (vinte e seis) porções de cocaína e apetrechos utilizados na preparação para venda –,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Assim sendo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Quanto ao regime inicial, verifica-se que o apelante foi condenado a
pena corporal superior a 4 (quatro) anos, possui maus antecedentes [condenação por tentativa de furto qualificado pela destreza a 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em 16.3.2015 - Código 353534/Cuiabá], além de ser reincidente [condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 7 (sete) anos de reclusão, transitada em julgado em 6.3.2018 - Código 489297/Cuiabá].

Logo, o regime inicial fechado deve ser mantido, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’)

Segue-se orientação do c. STJ

“Porque mantidos os maus antecedentes e a agravante da reincidência, não há como ser reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa do benefício tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos réus reincidentes. Pelas mesmas razões - maus antecedentes e reincidência -, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 503.871/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.10.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020